Tribunal: TJDFT
Processo: 0736750-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736750-51.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LEURIMAR DE SOUZA DUTRA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID66573934, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para determinar que os descontos no percentual de 10% sobre os rendimentos do devedor incidam sobre a sua renda bruta. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID66618707, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que não teriam sido analisados o impacto da penhora na remuneração bruta e as despesas mensais do embargante, bem como não teria sido observada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, espacialmente no que tange ao Tema 1230. Por fim sustenta que a dívida se tornaria impagável com a penhora de 10% de sua remuneração bruta e somente resultaria em grave prejuízo ao recorrente. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 17:45:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora